Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708059-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pamela Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 33555056, fl. 90) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda, determinou a intimação da Agravante para desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de imissão compulsória em favor da parte Agravada. Alega, em resumo, que mora no local há mais de 20 (vinte) anos e teve o direito de usucapião reconhecido nos autos do Processo n.o 0707726-36.2019.8.07.0005. Defende que a ordem de imissão de posse em favor da parte Agravada atenta contra a dignidade da pessoa humana e acrescenta que o imóvel é bem de família. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Inicialmente, registre-se que, diferente do alegado pela Agravante, não houve reconhecimento do direito de usucapião dela sobre o bem objeto do processo. Ao contrário, o pleito foi rechaçado pela eg. 8a Turma Cível no julgamento da Apelação Cível no 0707726-36.2019.8.07.0005, desta Relatoria. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM INDISPONÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA PERDA DA PROPRIEDADE. INTERESSE PÚBLICO. 1. As provas dos autos evidenciam que o Réu é proprietário do imóvel do qual a Autora exerce a posse e, em que pese a presença dos requisitos para o reconhecimento da usucapião urbana (art. 1.240, do Código Civil), a existência de gravame de indisponibilidade determinada em Ação de Improbidade desde 24/2/2000, para garantia de ressarcimento dos cofres públicos, impede a aquisição da propriedade do bem, de maneira direta ou indireta. Precedente específico da 8a Turma deste eg. TJDFT. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1348700, 07077263620198070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o v. acórdão transitou em julgado em 20/8/2021 (ID 28434822, do processo referido), fato que afasta também qualquer alegação de que o imóvel litigioso é bem de família. Acrescente-se que o direito da parte Agravada em ter o imóvel restou devidamente conhecido no processo de referência (ID 33555056, fls. 38/44). Esclarecida a situação relativa ao processo mencionado pela Recorrente, verifica-se que o mandado de intimação pessoal da Agravante, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 10/3/2022 (ID 33555056, fls. 11/116). Ocorre que os prazos fixados na Lei n.o 14.216/2021, que impedem medidas como a deferida nos autos, foram prorrogados pelo e. Supremo Tribunal Federal até 31.3.2022: “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. Decisão O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Falaram: pelo requerente Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, o Dr. Daniel Sarmento; pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelas requerentes Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para Democracia - APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador, o Dr. Cezar Britto; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Não participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021.” (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025, DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)(Grifou-se) Nesse contexto, afigura-se razoável e prudente que o prazo para desocupação voluntária do bem somente se inicie em 1o/4/2022. Destaque-se que, devido à relevância da questão, à parte Agravante deve ser assegurado o direito de usufruir de eventuais atos governamentais que possam ser benéficos a ela, como nova prorrogação dos prazos impeditivos de ordens de despejos e imissão de posse. Assim, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para que o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel tenha sua contagem iniciada somente em 1o de abril de 2022. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator